Tribunal: TJBA
Processo: 8030439-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030439-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS SILVA RAMOS Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. REJEITADAS. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROCESSO DE PROMOÇÃO. DECRETO Nº 14.474/2013. DECRETO 17.972/2017. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROMOÇÃO PARA CLASSE I. CANDIDATO HABILITADO NA POSIÇÃO 1212. DECRETO QUE PREVIU 1432 VAGAS. HABILITAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E INFRALEGAIS. EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS À DATA DE AQUISIÇÃO DO DIREITO. PROMOÇÃO DA CLASSE I PARA CLASSE ESPECIAL. INAPTIDÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO TEMPORAL NA CLASSE I. EFEITOS DA ILEGALIDADE ANTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO À CLASSE ESPECIAL. NECESSIDADE. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A ILEGALIDADE EM 2022. EFEITOS FUNCIONAIS DEVEM SER FIXADOS A PARTIR DE 2022. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I – Considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência da parte autora da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária, mantendo-se, portanto, o seu deferimento. II – O presente writ se insurge contra a ausência de efetivação da progressão do impetrante, investigador de polícia civil, em 2014, para classe I, argumentando que restou habilitado (1212ª colocação) dentro do número de vagas divulgadas pela Administração. III – A pretensão do impetrante, por consectário, se volta contra os efeitos concretos sofridos, em decorrência da suposta ilegalidade da omissão existente, a afastar, portanto, a incidência da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal. Elementos suficientes para apreciar o mérito da demanda. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. IV - Decadência não configurada. Precedentes dessa Egrégia Corte. V – Da análise dos autos, infere-se que o impetrante demonstrou a existência de violação ao seu direito líquido e certo, notadamente por ter preenchido os requisitos necessários à promoção para classe I, alcançando a colocação 1212ª, sendo que o Estado divulgou a existência de 1432 vagas. Reconhecimento do direito à promoção para classe I com efeitos funcionais a partir de 2014. Precedentes dessa Egrégia Corte em casos análogos. VI – No caso dos autos, o impacto da omissão administrativa é inconteste, porquanto o impetrante (matrícula 20435864) foi considerado inapto para promoção para classe subsequente (classe especial), no certame 2021/2022, com fundamento expresso no artigo 6º do Decreto nº 17.972/2017, ou seja, na ausência de preenchimento do requisito temporal na classe I, conforme o teor da Portaria nº 201/2022. VII - A mencionada Portaria nº 201/2022 consignou ainda a existência de 588 vagas para promoção dos investigadores de polícia da classe I e apenas 10 (dez) servidores aptos para promoção, a comprovar, portanto, a existência de vagas para a pretendida promoção do impetrante para classe especial. VIII – Lado outro, não obstante o impetrante pretenda o reconhecimento do direito à promoção para classe especial em 2020, verifica-se que, no caso dos autos, a comprovação existente do direito à promoção para classe especial remonta à 2022, uma vez que inconteste a participação do impetrante no certame, a existência de vagas na classe pretendida, e que sua inaptidão foi fundamentada, unicamente, na ausência de interstício suficiente na classe almejada, fato que, conforme mencionado acima, decorreu da ilegalidade anterior da Administração. IX - Limitação financeira que não pode servir de supedâneo para afastar o direito legalmente previsto, notadamente ao se considerar que a própria Administração divulgou o número de vagas. X - Rejeição das Preliminares. Concessão parcial da segurança, para reconhecer o direito à promoção na carreira de Investigador de Polícia, da classe II para a classe I, com efeitos funcionais retroativos a partir de 01/04/2014, nos termos do art. 25 do Decreto nº 14.474/2013, e, para classe especial, a partir de 22/07/2022, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração do presente writ, nos termos da súmula 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030439-37.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCOS SILVA RAMOS e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.